Tribunal: STF
Processo: ADI 5365
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa:Direito constitucional, processual civil e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar estadual. Transferência de parcela dos depósitos judiciais e administrativos ao Poder Executivo. Procedência.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar nº 131/2015, do Estado da Paraíba, que prevê a transferência, ao Poder Executivo, de parcela dos depósitos judiciais e administrativos, referentes a processos tributários e não tributários, para pagamento de precatórios judiciais e outras finalidades previstas na lei.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que leis estaduais que autorizam a transferência de depósitos judiciais e extrajudiciais para o Poder Executivo incorrem em vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência da União para legislar sobre direito processual, para disciplinar o Sistema Financeiro Nacional e para editar normas gerais de direito financeiro (arts. 22, I e VII, 192 e 24, I, da CF). Precedentes.



    3. A medida impugnada suscita efeitos que exigem regulamentação por lei federal, dada a distribuição constitucional de competências legislativas e a necessidade de que se defina de maneira uniforme que entidade deve atuar como depositária dos valores – se a instituição financeira ou os entes federados – e como devem ser estruturados os fundos de reserva, com vistas a garantir a existência de recursos disponíveis para cumprimento das ordens de restituição dos depósitos.



    4. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por vício de competência, lei estadual que discipline a transferência de depósitos judiciais e extrajudiciais para o Poder Executivo”.